Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. O valor mínimo da indenização por danos morais fixado na sentença revela-se adequado e proporcional à capacidade econômica do réu e à intensidade do sofrimento causado à vítima, inserida no contexto de violência doméstica, devendo ser mantido.
2. Diante do descumprimento das medidas deferidas e da persistência da situação de risco, a manutenção das medidas protetivas de urgência até a extinção da punibilidade é razoável e está em consonância com o art. 19, § 6o da Lei 11.340/2006.
3. Recurso conhecido e não provido.